Tribunal: TJBA
Processo: 0500756-02.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500756-02.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDINEIA MATOS MENDONCA SANTANA Advogado(s): MURILLO MANOEL ROCHA BAHIA MENEZES APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual decorrente de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora e do Defensor Público que a representa, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, nas hipóteses de abandono de causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. A intimação pessoal visa evitar que a parte seja prejudicada pela eventual desídia de seu procurador. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é obrigatória a intimação pessoal do autor nos casos de abandono da causa, e não apenas de seu advogado, para que a parte não seja surpreendida pela inércia de seu procurador. 5. Quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, impõe-se também a intimação pessoal do Defensor Público, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC e art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94, em observância às prerrogativas do órgão que visam assegurar o adequado patrocínio dos interesses daqueles que não possuem recursos para constituir defensor particular. 6. No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora nem do Defensor Público para dar prosseguimento ao feito antes da extinção do processo, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e VI, e § 1º, e 186, § 1º; LC nº 80/94, art. 128, I; LC nº 26/2006, art. 148, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 785.799/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.08.2015; TJ-CE, AC 00017656420038060064, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara Direito Público, j. 17.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500756-02.2018.8.05.0229, em que figuram como apelante VALDINEIA MATOS MENDONCA SANTANA e como apelada PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.